Tribunal: TCU
Processo: 008.088/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 23/3/2021, o ato de Zacarias José da Rosa (97/2021, peça 3); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para a adoção dos procedimentos de revisão de ofício e posterior encaminhamento à Secretaria das Sessões para sorteio de novo relator, em conformidade com a questão de ordem aprovada pelo Plenário em 16/8/2006; 9.3. encerrar e arquivar os presentes autos. 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.